Tribunal: TJMT
Processo: 0001983-78.2019.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001983-78.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[LUZIA DE SOUZA DIAS - CPF: 459.369.601-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISMAILDES OLIVEIRA MOTA - CPF: 005.398.021-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA – DECOTE DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – INVIABILIDADE – ATO ILÍCITO CARACTERIZADOR DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante das provas concretas de que a ré insultou a vítima com expressões racistas, descabe falar em absolvição.

Havendo pedido expresso na exordial acusatória para condenação e, restando inequívoco o insulto perpetrado, é imperativa a manutenção da condenação à título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Luzia de Souza Dias
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal que a condenou por violação ao art. 140, §3°, do Código Penal,
à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais
– Id. 174624671,
pp. 1-7.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso postulando a absolvição da ré, ante a ausência de provas seguras a respeito da prática delituosa que lhe fora imputada.

Subsidiariamente, requereu o afastamento da condenação acessória de reparar os danos, “
uma vez que

a requerente é hipervunelrável, circunstância não considerada quando da fixação do valor, bem como por não ter sido de prova o suposto dano moral sofrido pela vítima
– Id. 174624680, pp. 1-8.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo seu desprovimento – Id. 174624683,
pp. 1-6.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento,
mantendo-se incólume os termos da sentença objurgada – Id. 178794168, pp. 1-8.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“...
no dia 04 de julho de 2018
, por volta das 07h00min, em frente à residência localizada na Rua 31, quadra 54, lote 01, Bairro Abel Lira, nesta cidade, a denunciada injuriou a ofendida
Ismaildes Oliveira Mota
, ofendendo-lhe a honra decoro, consubstanciada em insultá-la, referindo-se a cor de sua pele, diante do preconceito de sua cor negra.

Nos moldes elucidados no caderno informativo encartado, denota-se que, no dia do fato, a ofendida, estava em sua residência, ocasião que a denunciada passou em frente de sua residência e passou a proferir vários impropérios com teores preconceituosos em razão da cor negra da ofendida, visando ferir a honra subjetiva desta, insultando-a e chamando-a de
“nega, macaca preta”...
”
– Id. 174623819, pp. 1-7.

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar o apelante nos termos da denúncia, oportunidade em que também lhe fora imposta a pena de
1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Nesta instância recursal, a defesa pede, em síntese, a absolvição por fragilidade de provas sobre os fatos ou, subsidiariamente, o afastamento da obrigação do dever de indenizar.

Sem razão, contudo.

A materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência – Id. 174623819, pp. 13-14, termo de declaração – Id. 174623819, pp. 15-21, termo de representação criminal – Id. 174623819, p. 37, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A ré negou a prática delituosa, externando sofrer diariamente agressões verbais por parte da suposta ofendida, mas que nunca revidou ou deu parte – Id. 174623836, mídias.

Não obstante, a autoria está devidamente comprovada
nos autos por meio dos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, especialmente a palavra da vítima, que narrou de forma coerente os dizeres explanados pela ré em razão cor da sua pele, senão veja-se:

“... QUE vem sendo xingada por Luzia desde muito tempo; hoje (04/07/2018) antes de ir ao serviço, Luzia passou na porta de sua casa e a xingou de “
vagabunda, negra, macaca preta,
lixeira e prostituta, e que seu marido é um corno”
que a ré faz esses xingamentos toda vez que vê a declarante
; que

a declarante se sente envergonhada por tais ofensas e que seu marido também se sente constrangido com os xingamentos. QUE Luzia faz ofensas na frente de seu marido para lhe provocar. QUE neste dia Luzia ameaçou dizendo que irá no tumulo de sua irmã e arrancar os ossos dela e colocar fogo, dizendo que: “irá colocar fogo no corpo de sua irmã porque as duas não valem nada”...”
– Id. 174623819, p.15.

Em juízo, a vítima confirmou o relato prestado em sede policial, rememorando que:

“... a denunciada a chama de “lixeira”, “
negra fedida
”; que seu esposo presenciou as ofensas. Que a acusada também a chama de “
negra preta”
e “
negra da África
”; que no dia do fato foi chamada de “
macaca
”...”
– Relatório de mídia, Id. 174623836.

De igual forma, em juízo, durante a realização da audiência de instrução e julgamento,
Erondino Amaral Ferreira
, esposo da ofendida, confirmou a ocorrência dos fatos, esclarecendo que a acusada reiteradamente profere teores preconceituosos em desfavor da vítima, chamando-a de
“
negra do pé rachado, titifruti preta e negra macaca
”
– Relatório de mídia, Id. 174623837.

O depoimento do policial
Klevin Kline Mariano Sousa Miranda
trouxe informação relevante ao processo, pois, apesar de não se recordar especificamente da situação retratada neste processo, salientou que é corriqueira a ocorrência de desentendimentos entre vizinhos naquela localidade, e inclusive já atendeu algumas situações envolvendo a acusada como a suposta causadora de entreveros – Relatório de mídia, Id. 174623838.

Vale ressaltar que, nos crimes de injúria, a palavra da vítima tem especial relevância, mormente quando se mostra firme, coerente e em consonância com a prova produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Sobre o tema, trago o seguinte julgado desta Corte:

“... As provas dos autos, em especial, os depoimentos da vítima colhidos em sede inquisitorial e sob o crivo do contraditório, evidenciam que o réu, com o intuito de ofender a honra subjetiva da vítima, utilizando-se de elementos inerentes à raça ou cor, xingou-a de “macaca”. 2. Doutrina e jurisprudência entendem ser necessário, para a caracterização do delito de injúria, o elemento subjetivo do tipo penal - o dolo, a saber, animus injuriandi, o qual se revela na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, o que se verificou na hipótese lançada aos autos. (TJDF, Acórdão 1424994, 00041414520188070007, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati – 31.5.2022)”.
(N.U 1003497-22.2021.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16.8.2022).

Nesse contexto, os elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial e instrução processual evidenciam que a apelante efetivamente ofendeu a honra subjetiva da vítima, por meio de palavras atinentes a sua cor, razão pela qual é inviável a sua absolvição, devendo a condenação ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por outro lado, também não merece guarida o pleito de afastamento da condenação acessória de dano moral.

Na espécie, há pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano.

Ademais, o insulto perpetrado tem conteúdo pejorativo, que inegavelmente causou de forma direta o dano sofrido.

Vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a condenação do réu a indenizar os danos morais sofridos pela vítima, com base no art. 387, IV, do CPP [AgRg no AREsp 296025/RS; AgRg no REsp 1612912/SC e REsp 1585684/DF].

De outro lado, também não procede o argumento de que não se provou o dano, pois este decorre do próprio fato, sendo
in re ipsa
.

Nesse sentido também já julgou nosso Tribunal:

“.... Provado o ato ilícito, o dano se presume, porque decorrente da natural repercussão na esfera anímica da vítima, ficando o magistrado obrigado a fixar o quantum mínimo de indenização, por cuidar de efeito automático [e implícito] de toda condenação...”
(N.U 0023020-12.2015.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19.12.2017).

Desse modo, revelando-se evidente o ato ilícito, é incabível o afastamento da condenação a indenização, mormente quando fixado em valor condizente com o caso concreto, e de forma razoável.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida, o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024